Tribunal: STJ
Processo: 5028804-77.2022.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056910 - SP(2025/0360480-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA
ADVOGADOS
: CELECINO CALIXTO DOS REIS - SP113343
BRUNO CENTENO SUZANO - SP287401
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c9c2a01-9e1f-4b52-8342-175720bb10f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056910 - SP(2025/0360480-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA
ADVOGADOS
: CELECINO CALIXTO DOS REIS - SP113343
BRUNO CENTENO SUZANO - SP287401
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
desafiando a decisão
One Up Indústria de Moda Ltda.
de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
1.092/1.093,
recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo
juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "combateu exatamente os
fundamentos do v. Acórdão ora recorrido, para que seja reconhecida a nulidade do
título executivo, extinta totalmente a Execução Fiscal guerreada e condenada
" (fl. 1.103).
exclusivamente a Embargada aos pagamentos dos honorários advocatícios
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 1.113).
Documento eletrônico VDA55870058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:34
Código de Controle do Documento: b7f403e6-1257-4669-9bc4-692ee2eb7e94

.
É o relatório
VOTO
: A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo especial.
Confira-se como constou da decisão presidencial regional (fl. 980):

O recurso não comporta admissão.
Inicialmente, registro que a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais
mencionados nas razões recursais não compete ao Superior Tribunal de
Justiça, que, nos termos da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição
Federal, julga, em recurso especial, a contrariedade ou negativa de vigência de
tratado ou lei federal.
No mais, a leitura do recurso demonstra que não há indicação específica do
dispositivo legal que teria sido violado pelo acórdão recorrido.
O recurso especial tem fundamentação vinculada, de modo que não basta que a
parte indique o seu direito sem veicular ofensa a algum dispositivo específico
de lei infraconstitucional. No caso, a parte recorrente limitou-se a defender
sua tese como se fosse mero recurso ordinário
A análise dos autos revela que a Recorrente, apesar de desenvolver teses que
entende amparar sua pretensão e mencionar dispositivos legais, não cuidou de
indicar, de forma expressa, clara e específica, quais e de que forma os
dispositivos de lei federal teriam sido violados no aresto, se limitado, em
verdade, a externar o seu inconformismo com o acórdão recorrido, em
desatenção ao disposto no
do CPC, do que decorre a deficiência de
art. 1.029
sua fundamentação.
Nesse cenário, "Na forma da jurisprudência desta Corte, 'o Recurso Especial,
de fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que teria
sido violado ou objeto de interpretação divergente e a exposição, de forma
clara e individualizada, das razões de reforma do [...]' (AgInt no REsp acórdão
recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da

Súmula 284/STF
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
1.846.621/MA,
DJe
. 5. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
11/12/2020)
recorrido se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles. Aplicação da
6. Agravo interno
Súmula 283/STF.
desprovido." (destaquei - AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.053.302/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
16/10/2023,
19/10/2023.

A leitura do agravo em recurso especial de fls.
revela que a
981/1.067
parte recorrente não teceu argumentação específica tendente a afastar os referidos óbices
Documento eletrônico VDA55870058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:34
Código de Controle do Documento: b7f403e6-1257-4669-9bc4-692ee2eb7e94

de admissibilidade (impossibilidade de se alegar ofensa a dispositivo constitucional na
via especial e Enunciado n.
), limitando-se a repisar
as razões da
284/STF
ipsis litteris
insurgência excepcional interposta às fls.

852/939.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55870058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:34
Código de Controle do Documento: b7f403e6-1257-4669-9bc4-692ee2eb7e94

2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55870058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:34
Código de Controle do Documento: b7f403e6-1257-4669-9bc4-692ee2eb7e94

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.056.910 / SP
Número Registro: 2025/0360480-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00236689720164036182 236689720164036182 50288047720224036182
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA
ADVOGADOS : CELECINO CALIXTO DOS REIS - SP113343
BRUNO CENTENO SUZANO - SP287401
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA
ADVOGADOS : CELECINO CALIXTO DOS REIS - SP113343
BRUNO CENTENO SUZANO - SP287401
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: dc3f3f71-e489-43f1-8fda-17d817554394

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: dc3f3f71-e489-43f1-8fda-17d817554394